Tribunal: TJPA
Processo: 0800046-46.2021.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10292 - Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800046-46.2021.8.14.0036

APELANTE: MARIA LOPES CHAVES, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MARIA LOPES CHAVES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PREVISÃO LEGAL. LAUDO PERICIAL. ATIVIDADE EM GRAU MÉDIO. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL. NÃO CABIMENTO. EFEITOS RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDO.

1-Trata-se de recurso de apelação interpostos contra sentença que, nos autos da ação de cobrança de adicional de insalubridade, julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar o réu ao pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 10%;

2- O pagamento do Adicional de Insalubridade pressupõe a comprovação da prestação de serviço em condição insalubre e a previsão legal com a regulamentação para sua aplicação aos servidores públicos, o que se observa no caso, considerando os ditames do Decreto nº 2.485/1995 em seu inciso I do art.1º, bem como a conclusão da perícia concluindo que a servidora estadual desempenha atividade insalubre, em grau médio;

3- O laudo pericial constata que a atividade desenvolvida pela autora enquadra-se no grau médio, o que corresponde ao adicional de 10% (dez por cento) sobre o vencimento base, de acordo com o I do art.1º do Decreto nº. 2.485/1995;

4- A jurisprudência nacional é uníssona no sentido de que, o direito ao recebimento do adicional de insalubridade se constitui por meio da perícia técnica, enquadrando a situação concreta nas hipóteses definidas em lei.

5-
O pagamento do adicional de insalubridade é devido somente a partir do laudo pericial. Impossibilidade de retroação dos efeitos do laudo. Precedentes do STJ.

6- Recurso interposto pelo Estado do Pará parcialmente provido.

7- Recurso interposto pela autora improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela autora e CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Apelações Cíveis interpostas por Maria Lopes Chaves e Estado do Pará, respectivamente, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Oeiras do Pará, que, nos autos da Ação de Cobrança de Adicional de Insalubridade, ajuizada contra o Estado do Pará, julgou procedente o pedido inicial.

Historiando os fatos, a autora é servidora público estadual, titular do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Saúde, admitida pela Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA em 01/03/1991, conforme portaria anexada. Sustenta que desde o início do cargo, labora em ambiente hospitalar, e que seu trabalho desenvolvido é de alta complexidade devido a lida com pacientes agudamente doentes e em face da exposição a agentes insalubres, químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, bem como a uma diversidade de patologias contagiosas.

Desse modo, requer o pagamento de adicional de insalubridade no percentual de 30% (trinta por cento) sobre seus vencimentos, incluindo o pagamento dos retroativos desde a data de sua entrada no cargo.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 15432560):

"(...) DO DISPOSITIVO Ex positis, nos termos das razões fáticas e jurídicas expendidas, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para: a) RECONHECER devido o adicional de insalubridade em 10 % (dez por cento) sobre vencimento base da autora; b) DETERMINAR que o ESTADO DO PARÁ proceda à implantação do adicional de insalubridade no contracheque da autora, se ainda na ativa (dada a natureza propter laborem, que não se incorpora automaticamente no vencimento, nem se aufere na aposentadoria, consoante pacífica jurisprudência do STJ), passando integrar a referida parcela aos proventos da autora no percentual de 10% (dez por cento) incidente sobre seu vencimento base; c) CONDENAR o ESTADO DO PARÁ ao pagamento das parcelas retroativas referentes ao adicional de insalubridade, em 10% (dez por cento), observada a incidência da prescrição, devendo o pagamento do referido adicional compreender o período de 05 (cinco) anos retroativos da data do ajuizamento da ação (21/01/2021) Acrescente-se sobre tais parcelas correção monetária conforme os índices do IPCA-E, desde o inadimplemento de cada parcela, e juros de mora a contar da citação, calculados pelo percentual estabelecido para caderneta de poupança, a serem apurados em liquidação de sentença, tudo em observância às teses fixadas no Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ; d) CONDENAR o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, que ora fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da sua condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC. Tendo em vista que a parte autora é beneficiária da Justiça Gratuita e diante da isenção de custas processuais que goza a Fazenda Pública, nos termos art. 15, alínea “g”, da Lei Estadual nº 5.738/1993, deixo de condenar as partes ao pagamento de custas. Não sujeito ao reexame necessário (art. 496, §3°, III, CPC), tendo em vista que, ainda que se trate de sentença ilíquida, percebe-se, primo ictu oculi, que o valor da condenação não ultrapassará 500 salários-mínimos (conforme ratio decidendi do STJ no REsp 1.735.097-RS – Info 658).

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação (id. 15432562).

Em suas razões, pleiteia que o adicional de insalubridade seja devido no percentual de 20% (vinte por cento) sobre seus vencimentos, bem como o pagamento das parcelas retroativas.

Inconformado, o Estado do Pará também interpôs Recurso de Apelação (id. 15432564).

Em suas razões recursais, sustentou, preliminarmente, a ausência de interesse de agir, face a inexistência de prévio requerimento administrativo e a nulidade da sentença por ausência de respostas a quesitos.

No mérito, argumenta ser indevido o adicional de insalubridade no percentual de 30% (trinta por cento) pleiteado pela autora na inicial.

Argumenta que a apelada se encontra afastada das funções, aguardando sua aposentadoria pelo que afirma ser impossível o pagamento sem a prestação do serviço especial.

Desse modo, pleiteia pela reforma da sentença recorrida.

Maria Lopes Chaves apresentou contrarrazões do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, pugnando, em síntese, pelo improvimento (id. 15432619).

O Estado do Pará, embora devidamente intimado, não apresentou contrarrazões (id. 15432620).

Instada a se manifestar nos autos, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer, opinando pelo improvimento do recurso interposto pela autora e provimento parcial pelo recurso interposto pelo Estado do Pará (id. 17281693).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

O apelante argumenta que a ausência de qualquer prévio requerimento administrativo que tenha sido negado ou injustificadamente ignorado pela Administração configura ausência de interesse de agir.

No caso em testilha, verifico que a autora servidora pública estadual ajuizou ação de cobrança de adicional de insalubridade, sob alegação de que labora em ambiente insalubre e, por isso, faz jus a percepção do referido adicional.

No entanto, a falta de pedido no âmbito administrativo não é condição para o exercício do direito de ação, diante da garantia constitucional de livre acesso ao Judiciário.

Nesse sentido:

"RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE SANTA ROSA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA REFORMADA. Com efeito, o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal disciplina que nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário. Logo, nada impede que a parte postule diretamente o reconhecimento do seu direito em Juízo, mesmo sem prévio requerimento administrativo ou, ainda, sem que haja a negativa formal ao pedido por ela realizado na via extrajudicial. A inexistência de negativa formal não impede o processamento desta demanda, pois o interesse de agir da parte autora não está condicionado ao esgotamento das instâncias administrativas. Logo, deve ser cassada a sentença terminativa, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. RECURSO INOMINADO PROVIDO. (TJ-RS - "Recurso Cível": 71008719213 RS, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Data de Julgamento: 31/10/2019, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 22/11/2019).

Pelas razões acima, rejeito a presente preliminar.

PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA- AUSÊNCIA DE RESPOSTA A QUESITOS

Compulsando os autos, verifica-se que a autora requereu a produção de prova pericial, sendo o pleito deferido pelo juiz de primeiro grau (id. 15432543 - Pág. 1/3).

O Estado do Pará apresentou 16 (dezesseis) quesitos (id. 15432554 – pág. 1/2), que foram respondidos pelo perito nomeado pelo Juiz, conforme infere-se no item 15 do laudo técnico pericial, constante no id nº. 15432555- Pág. 19/20.

Nessa senda, tendo o perito, nomeado pelo juiz, respondido os quesitos formulados pelo Estado do Pará, bem como o parecer resta fundamentado e conclusivo, não há qualquer mácula que enseje a nulidade da sentença.

Pelas razões acima, rejeito a presente preliminar.

MÉRITO

A exordial informa que a autora é ocupante de cargo público estadual e exerce a função de auxiliar de saúde, admitida ao Quadro de Servidores pela Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA em 01/03/1991 e atualmente desempenha suas atividades na Unidade Mista de Oeiras do Pará.

Consta ainda que, está exposta habitualmente a ambiente insalubre, mas não percebe o adicional de insalubridade, pelo que requer o pagamento na ordem de 30% (trinta por cento) sobre o valor de seus vencimentos e retroativos desde a entrada da Requerente em seu cargo, respeitado o prazo quinquenal.

A sentença reconheceu a concessão do adicional de insalubridade em 10% (dez por cento) do vencimento base da autora, bem como o pagamento das parcelas retroativas, compreendidas nos 05 (cinco) anos contados do ajuizamento da ação.

O Estado do Pará, em suas razões recursais, defende a impossibilidade de concessão do adicional de insalubridade sob argumento de que as tarefas exercidas pela demandante, por sua própria natureza, não a expõem ao contato permanente com qualquer agente nocivo à saúde que justifique a percepção do referido adicional, bem como, os laudos periciais produzidos pela Coordenadoria de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho da SEPLAD demonstram que as atividades desenvolvidas pela autora não são aptas a gerar o direito já que se dá de forma eventual.

Pois bem.

Como é sabido, serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos.

O adicional de insalubridade está previsto no art. 7º, XXIII da CF/88, que assim dispõe:

Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

XXIII- o adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.

Por conseguinte, tendo em vista a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 19/1998, o referido adicional foi excluído dos direitos estendidos aos servidores públicos, nos seguintes termos:

Art. 39 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

§ 3º - Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir".

Nota-se, portanto, que o inciso XXIII do artigo 7º da Constituição Federal, que trata do adicional de insalubridade dos trabalhadores urbanos e rurais, não está mais incluído no rol do §3º do artigo 39, que estende aos servidores públicos os direitos daqueles.

A Emenda Constitucional nº 19/98 não suprimiu o direito ao recebimento do adicional de insalubridade pelos servidores públicos; apenas permitiu a cada ente federado a edição de legislação específica, responsável pela regulamentação das atividades insalubres e alíquotas a serem aplicadas, em atenção ao princípio da legalidade.

Nesse prisma é indispensável a regulamentação específica da percepção do adicional de insalubridade por parte do ente federativo competente, para que o referido direito social integre o rol dos direitos aplicáveis aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Assim, deve-se admitir que, caso assim deseje, o ente federativo poderá, na forma estabelecida pela sua legislação local, estender aos seus servidores o direito à percepção do adicional de insalubridade. Nesse sentido, colaciono abaixo precedentes do STF:

"De todo modo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que "A Constituição da República não estabelece qualquer critério ou regra para o pagamento de adicional de insalubridade a servidores públicos civis. Aliás, na Seção II do Capítulo VII do Título III da Constituição não há qualquer menção ao pagamento de adicional em razão do exercício de atividades insalubres e o art. 39, § 3º, não inclui no rol de direitos aplicáveis aos servidores públicos civis o art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República" (Decisão Monocrática - ARE 833216 / PB, Relator Min. ROBERTO BARROSO, publicado em 02/12/2014)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUPRESSO DE TAL VANTAGEM PELA EC Nº 19/98. POSSIBILIDADE DE PREVISO POR LEGISLAÇO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. PRECEDENTES.

1.A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é perfeitamente possível a previsão, por meio de legislação infraconstitucional, de vantagens ou garantias não expressas na Constituição Federal. (RE 543198 / RJ, Relator Min. DIAS TOFFOLI, publicado em 16/10/2012)

Por essas razões, para que seja devido o pagamento do adicional de insalubridade, não basta comprovar que a prestação de serviço seja caracterizada como insalubre. É imprescindível que haja previsão legal e regulamentação para sua aplicação aos servidores públicos. Isso porque, a Administração Pública encontra-se submetida ao princípio da legalidade, previsto expressamente no art. 37, caput, da Constituição Federal, que assim estabelece: "A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:"

Anteriormente, a Lei Estadual nº 5.650/1991, no seu art.1º estabelecia o percentual de 50% (cinquenta por cento), a título de adicional de insalubridade, incidentes sobre os vencimentos dos substituídos. Todavia, o referido adicional foi posteriormente, regulamentado pela Lei Estadual nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará), que passou a dispor o seguinte,
in verbis
:

"Art. 129 – O adicional pelo exercício de atividades penosas, insalubres ou perigosas será devido na forma prevista em lei federal."

A norma acima transcrita foi inserida no ordenamento jurídico estadual, através do Decreto nº 2.485/1995 assegurando no inciso I do art.1º, o adicional de insalubridade e os percentuais de acordo com o grau mínimo, médio e máximo, aos servidores públicos civis estaduais. Vejamos:

"Art. 1°. Os servidores públicos civis do Estado, de suas autarquias e fundações públicas, perceberão adicionais de insalubridade e periculosidade, nos termos das normas legais e regulamentares pertinentes aos trabalhadores em geral e calculados com base nos seguintes percentuais:

I – o adicional de insalubridade será calculado à base de 5%, 10% e 20% sobre o vencimento base do cargo efetivo, correspondente aos graus mínimo, médio e máximo, respectivamente, de acordo com laudo pericial da comissão permanente de que trata o parágrafo único do artigo 2º deste Decreto..." (grifei)

Portanto, a norma acima dispõe acerca do pagamento de adicional de insalubridade aos servidores estaduais que trabalhem em locais insalubres, correspondente a 5%, 10% e 20% classificados em grau mínimo, médio e máximo, respectivamente.

In casu
, a autora foi admitida no serviço público através da Portaria nº. 1227, de 25 de fevereiro de 1991, no cargo de auxiliar de saúde, lotada na Secretaria de Estado de Saúde Pública, UBS IV/Oeiras do Pará (Id. 15432528 - Pág. 5). E, segundo o contracheque de outubro de 2020, encontra-se lotada na Unidade Mista – Oeiras do Pará (id. 15432528 - Pág. 6), exercendo o mesmo cargo quando do seu ingresso no serviço público estadual.

De acordo com o LAUDO TÉCNICO PERICIAL, o perito nomeado pelo juiz, Sr. Francisco Mário Mota Batista Júnior após, a análise
in loco
e com base na legislação de regência, respondido os quesitos formulados pelas partes, concluiu que o serviço desenvolvido pela autora caracteriza condição de insalubridade em grau médio (Id. 15432555). Vejamos:

"17. CONCLUSÃO

Em virtude de vistoria pericial, com as informações obtidas, os fatos observados, e as devidas avaliações realizadas, concluímos que as atividades exercidas pela RECLAMANTE a serviço da Reclamada, classificam-se da seguinte forma:

FICA CARACTERIZADA CONDIÇÃO DE INSALUBRIDADE, conforme disposto no ART.129 DA LEI ESTADUAL Nº5.810/94 editado pelo Decreto nº 2.538 de 03/11/2006, ainda Lei n° 6.514 de 22 de Dezembro de 1977, aprovada pela Portaria n° 3.214 de 08 de Junho de 1978, que regulamenta as Normas Regulamentadoras e legislações complementares

Serão caracterizadas atividades ou operações insalubres aquelas desenvolvidas em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagiante, em:

- hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados);

Perceptível ao adicional de INSALUBRIDADE em grau MÉDIO."

Portanto, de acordo com o parecer técnico acima, a autora está exposta a condição de insalubridade e se enquadra no grau de risco médio, o que é refutado pelo Estado do Pará com lastro no laudo pericial produzido pela Coordenadoria de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho da SEPLAD.

No entanto, referido laudo pericial não foi confeccionado de forma individualizada, mas sim de forma genérica, diferentemente, do laudo técnico feito pelo Engenheiro de Segurança no Trabalho, especialista em Higiene Ocupacional e Perícias, Dr. Francisco Mário Mota Batista Júnior, que concluiu, na vistoria, com base nas informações obtidas, nos fatos constatados e nas avaliações realizadas, que a atividade desempenhada pela autora resta caracterizada a condição de insalubridade, em grau médio.

Nessa senda, resta caracterizado a condição de insalubridade na atividade desenvolvida pela autora, posto que está diariamente em contato com pacientes ou materiais infecto-contagiantes, onde há o manuseio de objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados.

Nesse compasso, diante do laudo pericial elaborado pelo técnico especialista, nomeado pelo juízo, o qual registre-se foi feito posterior ao laudo pericial nº. 26/2021 e observada as balizas técnicas e as legislações pertinentes ao caso, tenho que resta comprovando que a atividade desenvolvida pela autora, no Hospital Municipal de Oeiras do Pará é considerada insalubre, em grau médio e, portanto, faz jus a percepção do referido adicional uma vez comprovado tal condição que tem previsão legal.

DA IRRETROATIVIDADE DAS PARCELAS

O Estado do Pará defende a tese de que não seriam devidas parcelas retroativas, pois o referido adicional somente é devido a partir do momento em que a insalubridade é constatada. Pontua que, a existência de laudo pericial é condição necessária para o reconhecimento da situação de insalubridade, face a sua natureza constitutiva do direito, e não declaratória.

Assiste razão ao Ente Estadual.

A jurisprudência nacional é uníssona no sentido de que, o direito ao recebimento do adicional de insalubridade se constitui por meio da perícia técnica, enquadrando a situação concreta nas hipóteses definidas em lei.

Assim uniformizou-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.LAUDO. NECESSIDADE. EFEITOS. RETROAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do referido PUIL n. 413/RS, decidiu que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado à realização de perícia - destinada a provar efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores -, bem como que não cabe eventual pagamento da verba em relação ao período que antecedeu a formalização do respectivo laudo, não se cogitando, portanto, de atribuição de efeitos retroativos. 2. Hipótese em que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem destoa do entendimento desta Corte Superior. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1891165 SP 2021/0139860-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 17/04/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2023).

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE . RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INCIDENTE PROVIDO. (... )3. A questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação que se assemelha ao caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que "o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015). No mesmo sentido: REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016. 4. O acórdão recorrido destoa do atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 5. Pedido julgado procedente, a fim de determinar o termo inicial do adicional de insalubridade à data do laudo pericial.

(STJ - PUIL: 413 RS 2017/0247012-2, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/04/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL. EFEITOS RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o pagamento do pretendido adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores, assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir-se insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual. Precedentes: REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20/9/2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31/8/2016; REsp 1400637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/11/2015. 2. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1648791 SC 2017/0011443-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/03/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2017).

Nesse sentido, entendo ser indevido a cobrança do referido adicional a período anterior ao laudo pericial.

RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA

A irresignação da autora cinge-se apenas quanto ao percentual do adicional de insalubridade, o qual pugna para que seja majorado para 30% (trinta por cento) sobre o seu vencimento base.

A sentença reconheceu o direito do adicional de insalubridade na ordem de 10% (dez por cento) sobre o vencimento base, o qual não merece reproche, isso porque, o inciso I do art.1º do Decreto nº. 2.485/1995, transcrito anteriormente, dispõe que o servidor que estiver enquadrado em grau médio, como é caso da autora, fará jus a 10% (dez por cento) da referida gratificação.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO DA AUTORA
e CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, apenas para afastar a possibilidade de cobrança de parcelas do adicional de insalubridade, anteriores a data de confecção do laudo pericial. No mais, mantida a sentença no que tange ao reconhecimento do direito a verba pleiteada.

É como voto.

Belém, 17 de junho de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2024